Tribunal: TJSP
Processo: 1007092-84.2025.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. DETERMINADA COBERTURA DE DESPESAS DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. HIPÓTESE EM QUE EXISTENTE CLÁUSULA EXPRESSA DE COPARTICIPAÇÃO A PARTIR DO 31o DIA DE INTERNAÇÃO. CASO QUE NÃO SE CONFUNDE COM LIMITAÇÃO TEMPORAL DA COBERTURA. AUTOR, TODAVIA, QUE BUSCOU TRATAMENTO EM CLÍNICA MÉDICA NÃO INTEGRANTE DA REDE CREDENCIADA. PRETENDIDO CUSTEIO INTEGRAL DE

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. DETERMINADA COBERTURA DE DESPESAS DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. HIPÓTESE EM QUE EXISTENTE CLÁUSULA EXPRESSA DE COPARTICIPAÇÃO A PARTIR DO 31o DIA DE INTERNAÇÃO. CASO QUE NÃO SE CONFUNDE COM LIMITAÇÃO TEMPORAL DA COBERTURA. AUTOR, TODAVIA, QUE BUSCOU TRATAMENTO EM CLÍNICA MÉDICA NÃO INTEGRANTE DA REDE CREDENCIADA. PRETENDIDO CUSTEIO INTEGRAL DE DESPESAS HAVIDAS A TÍTULO PARTICULAR PELA SEGURADA FORA DA REDE COOPERADA, OBSERVADA COPARTICIPAÇÃO A PARTIR DO 31o DIA DE INTERNAÇÃO. DESCABIMENTO. REEMBOLSO DAS DESPESAS QUE DEVE ACONTECER NOS LIMITES EXPRESSAMENTE ESTABELECIDOS EM CONTRATO. AUSÊNCIA, POR OUTRO LADO, DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. HIPÓTESE EM QUE HOUVE MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, QUE NÃO ENSEJA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.